Tribunal: TJSP
Processo: 2024253-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Locação – Execução de título extrajudicial – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC - Mitigação necessária – Possibilidade de penhora de 10% do salário líquido do executado – Inexistência de elementos que comprovem, estreme de dúvidas, que a penhora prejudicará a subsistência do devedor - Agravo de instrumento parcialmente provido.